Tribunal: STF
Processo: Rcl 78204
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Campo Largo contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná (Processo 0003065-35.2022.8.16.0026), que teria violado a Súmula Vinculante 4 desta SUPREMA CORTE.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 01):



    “A servidora pública ajuizou os Autos n.º 0003065- 35.2022.8.16.0026 em face do Município de Campo Largo buscando a adoção da referência inicial do cargo público em que se encontra investida como base de cálculo do adicional de insalubridade, assim como o pagamento das diferenças remuneratória dos últimos 05 (cinco) anos, sob o fundamento que a Administração Pública utilizaria o salário mínimo como base de cálculo da vantagem funcional. 



    O adicional de insalubridade constitui um benefício disciplinado pelo art. 87 e seguintes da Lei Municipal n.º 2347, de 22 de dezembro de 2011, responsável por instituir o regime jurídico único e o estatuto dos servidores públicos municipais de Campo Largo. Mais especificamente, a base de cálculo do adicional de insalubridade adotada nesta Administração Pública se encontra consignada no art. 91 da Lei Municipal n.º 2347/2011: 



    […]



    A partir da leitura do dispositivo em epígrafe, verifica-se que o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país, segundo se classifiquem os graus máximos, médio e mínimo. 



    No entanto, a E. 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná substituiu, no contexto dos Autos n.º 0003065- 35.2022.8.16.0026, a base de cálculo da Lei Municipal n.º 2347/2011 (referência inicial do plano de carreira do município) por outra (referência inicial do cargo ocupado pela servidora pública), ofendendo a parte final da Súmula Vinculante n.º 4 dessa E. Corte Constitucional.”



    Ao final, requer “total procedência da presente reclamação para o fim de cassar a r. decisão judicial da E. 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, considerando a violação da parte final da Súmula Vinculante n.º 4, determinando-se que outra seja proferida mediante a utilização do valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, não inferior ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme a dicção do art. 91 da Lei Municipal n.º 2347/2011”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



     



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    O paradigma de controle indicado é a Súmula Vinculante 4, que tem o seguinte teor:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Importante ressaltar que o propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. Destaco, o precedente RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, que deu origem ao parâmetro de controle invocado:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 565714, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2008).



    Na presente hipótese, não assiste razão ao Município reclamante. 



    O Juízo reclamado, em sede de Embargos de Declaração, acolheu o recurso para assentar que deveria ser “considerado como base de cálculo do adicional de insalubridade a REFERÊNCIA INICIAL DA CARREIRA/CARGO”, sob os seguintes fundamentos de fato e de direito (eDoc. 9): 



    “E



    Afirma a embargante que não restou definido no acórdão embargado qual seria o valor da referência inicial do plano de carreira do município a ser utilizado com o base de cálculo do adicional de insalubridade, pugnando pela aplicação valor inicial relativo ao cargo do servidor. 



    Observa-se que a Lei Municipal n° 2347/2011, em seu artigo 91, assim dispõe: 



    Art. 91. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país, segundo se classifiquem os graus máximos, médio e mínimo. 



    Da análise do dispositivo retro, é possível verificar que a interpretação individual do art. 91 da Lei Municipal n° 2347/2011 leva ao valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, que possui valor muito inferior ao do salário mínimo, qual seja, R$ 330,25, nos termos do Anexo I da Lei Municipal n. 2.353/2011 com alteração dada pela Lei Municipal n. 2.897/2017 (que institui o novo Plano de Cargos e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Campo Largo). 



    Por sua vez, os artigos 5º e 14 da Lei Municipal n. 2.353/2011, que definem o conceito de “referência” utilizado na lei municipal, estabelecem que esta corresponde ao valor do vencimento devido pelo município a cada titular de cargo público. In verbis: 



    Art. 5º Referência é o índice definido nesta lei que corresponde ao valor do vencimento devido pelo município a cada titular de cargo público, partindo de um nível inicial definido para cada cargo e progredindo de acordo com o desenvolvimento funcional do titular na carreira. 



    (...) 



    Art. 14. Os cargos públicos que compõe o quadro do município são aqueles relacionados no Anexo II desta lei, que prevê a respectiva denominação, número de vagas, carga horária e referência inicial. 



    Parágrafo Único. O Poder Executivo fica autorizado a editar, por decreto, manual de ocupações contendo a identificação de cada cargo público, o sumário e a descrição de suas funções e os requisitos de provimento exigidos dos titulares, além de outros aspectos pertinentes.



    Assim sendo, considerando que o próprio art. 91 da Lei 2347/2014 dispõe que somente poderá ser aplicado o valor da referência inicial do plano de carreira do município se este não for inferior ao salário mínimo vigente no país, e que o valor da referência inicial do plano de carreira do município valor é inferior ao salário mínimo, conforme já demonstrado, assiste razão a parte embargante ao fundamentar que o art. 91 da Lei Municipal n. 2.347/2011 deve ser interpretado em conjunto aos artigos 5º e 14 da Lei Municipal n. 2.353/2011, a fim de que seja considerado como base de cálculo do adicional de insalubridade a REFERÊNCIA INICIAL DA CARREIRA/CARGO ocupado pela parte reclamante. 



      Veja-se que tal entendimento encontra fundamento no Princípio in dubio pro misero, que o determina a interpretação mais favorável ao servidor afetado, diante da existência de pluralidade de soluções admissíveis. 



    O voto, portanto, é pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a obscuridade apontada conforme fundamentação. 



    Destarte, a presente decisão faz parte integrante da decisão proferida em sede de recurso inominado. Mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão”.



    Assim, não há que se falar em violação ao paradigma apontado, tendo em vista que o ato reclamado determinou que a base de cálculo do adicional de insalubridade da servidora beneficiária deve corresponder à “referência inicial da carreira/cargo ocupado” (eDoc. 9) a partir da interpretação sistemática da legislação municipal que determina seja adotado o “valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país” (art. 91 da Lei Municipal 2347/2011). 



    Conforme trecho do acórdão transcrito acima, não houve reconhecimento da inconstitucionalidade da lei municipal, mas da impossibilidade de utilização do parâmetro legal preferencial porque, na hipótese, seria inferior ao salário mínimo vigente. A partir dessas considerações, o Juízo reclamado determinou o cálculo do adicional com base na referência inicial da carreira da servidora, o que se mostra compatível com a parte final permissiva do art. 91 da Lei Municipal 2.347/2011, interpretado, no caso concreto, em conjunto com os arts. 5º e 14 da Lei Municipal 2.353/2011. 



    Nessas circunstâncias, não houve substituição do legislador ordinário pela decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo ato reclamado, tendo observado o teor do julgamento proferido pela PRIMEIRA TURMA desta CORTE nos autos da Rcl 65.742-AgR, de minha relatoria, DJe 25/04/2024, cujo acórdão restou assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.



    2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as TURMAS desta CORTE: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 



    1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora.



    2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade.



    3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.



    4. Recurso de Agravo a que se dá provimento”. (RCL 39.952 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/3/2021). 



    “RECLAMAÇÃO ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) INADMISSIBILIDADE PRECEDENTES RECLAMAÇÃO PROCEDENTE”. (RCL 41.284, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/10/2020). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente